Tribunal: TJES
Processo: 5001487-08.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-08.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA DE CARVALHO MOREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVA
–
PROVA PERICIAL
– PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – APELAÇÃO
CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A improcedência do pleito autoral decorreu da ausência de demonstração de que a autora, ora apelante, não recebeu o crédito disponibilizado no empréstimo consignado, bem como da ausência de contraprova frente os contratos e os depósitos apresentados pelo banco.

2)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil; assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

3
)
Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova – não obstante ter ela postulado pela produção de prova pericial –, o douto Juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

4
)
É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de provas, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

5)
Houve manifesto prejuízo à apelante por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários e a produção de prova pericial conforme postulado, o que torna o processo nulo a partir da sentença.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Maria Antônia de Carvalho

contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES (id. 8996911), que, em
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em desfavor de
Banco
Itaú
Consignado
S/A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id. 8996912), sustenta a apelante, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo julgou antecipadamente o feito sem apreciar o requerimento de prova pericial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal a partir da alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
.

A matéria discutida nos autos versa sobre empréstimo consignado, o qual a apelante alega não reconhecer. Nos pedidos constantes na petição inicial, a apelante pleiteou pela inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como “
por todos os meios de provas admitidos em direito, máxime depoimento pessoal da requerida, sob pena de confesso, testemunhas, documentos, perícias, tudo desde já requerido
”. Em contrapartida, o banco sustenta em contestação a regularidade da contratação do empréstimo, coligindo contratos de empréstimo e comprovantes de depósito.

Apresentada réplica, o juízo intimou as partes para se manifestarem “
acerca do interesse de produzir novas provas, justificando e especificando em caso positivo, bem como se pretendem produzir provas em audiência
” (id. 8996898) e
inclusive nomeou empresa de perícia em decisão posterior
(id. 8996903).

Apesar disso, o magistrado proferiu sentença em julgamento antecipado do mérito, por entender que o material probatório coligido nas petições (inicial, contestação e réplica) era suficiente para demonstrar a validade da contratação do empréstimo,
in verbis:

“A documentação trazida na peça inicial, assim como os documentos apresentados pela demandada em sua contestação, comprovam que a parte autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade (ids 16138791 e 16139009). O(s) empréstimo(s) a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência.

Insta consignar que a unilateralidade da prova apresentada pelo banco requerido do contrato pactuado entre as partes não a torna imprestável,
cabendo à parte adversa eventual contraprova
, o que efetivamente não aconteceu, tendo, a parte autora, sequer juntado aos autos o extrato de sua conta-corrente no período correspondente à contratação indicado o não recebimento da quantia.

Por tais fundamentos, é que a dívida cobrada se encontra hígida, não devendo ser acolhido o que pretende a demandante.

E na ausência de demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira, igualmente improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

Ante ao exposto, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na peça inicial, revogando a decisão liminar.”

Em outras palavras, o juízo entendeu que caberia à autora, ora apelante, apresentar contraprova aos contratos e aos comprovantes de depósito apresentados, o que não fez, deixando inclusive de juntar aos autos o extrato de sua conta-corrente, para demonstrar que não havia recebido o crédito disponibilizado pela instituição financeira.

A meu ver,
tem razão a apelante ao suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do chamado princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Desta forma, antes de julgar antecipadamente a lide, cabia ao juízo
a quo,
além de determinar a intimação das partes a fim de que especificassem as provas que desejassem produzir, indeferindo, como dito alhures, as que entendesse inúteis ou desnecessárias,
fundamentando o seu entendimento
, sob pena de cercear o seu direito de defesa.

Conforme brevemente citado, apesar de ter intimado as partes para se manifestarem quanto à produção de provas e inclusive nomeado perito, o juízo a quo julgou antecipadamente o feito, por entender que o contrato e os depósitos eram suficientes para indeferir o pleito autoral, pois “
Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência
”.

Ao julgar improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova aos documentos apresentados pelo banco – não obstante ter ela postulado pela produção de prova pericial –, o juízo de 1º grau, a bem da verdade, julgou improcedente o pedido por ausência de provas.

É firme o entendimento deste egrégio Órgão Julgador, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais pátrios, no sentido de que
o julgamento de improcedência do pedido, por ausência de
provas
, sem que tenha sido apreciado o pedido de produção de provas formulado pela parte, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. 2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
. 4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
. II – Preliminar acolhida. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA. 1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu. 2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022
)

No mesmo sentido também têm se manifestado os demais egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
. 1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349. 2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito. 3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
. 4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes. 5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
. 6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.” (TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Ademais, deve-se lembrar que a matéria discutida nos autos foi decidida no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez contestada a celebração do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, e não o contrário.

Nessa linha de intelecção, a única prova a demonstrar a validade da assinatura contida na documentação apresentada pelo banco seria a perícia grafotécnica – justamente o meio de prova que, apesar de exaustivamente postulado, foi indeferido.

A presente hipótese, portanto, não comporta julgamento antecipado do mérito, na medida em que os fatos apontados pelas partes são controvertidos, não prescindindo da instrução probatória, mormente, porque esta foi devida e tempestivamente requerida, e sem apreciação de tal pedido ou fundamentação, o mérito foi julgado improcedente em desfavor da parte requerente, em nítido prejuízo.

Além da constatação do vício de procedimento, qual seja, emprego indevido do julgamento antecipado da lide,
constat
o

ter havido
manifesto prejuízo
à apelante
, por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas ou, se fosse o caso, determinada a juntada de extratos bancários e a produção de prova pericial conforme postulado, o que
torna o processo nulo
a partir da sentença
.

Assim, constatada a nulidade e havendo prejuízo para a parte apelante, é necessária a invalidação da sentença, e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Para fins ilustrativos,
verbis
:

Apelação cível - Ação de cobrança - Servidor público -
Pedido de exibição de documentos - Folha de ponto - Hora extra - Necessidade da prova - Não apreciação - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada.
A não apreciação do pedido incidental de exibição de documentos configura cerceamento de defesa, notadamente quando a sentença julga o pedido improcedente por ausência de prova. (TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0194.15.003084-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEJUÇARA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS e DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO. CONFIGURADO O CERCEMAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS.
Caso concreto em que a parte autora postula a percepção de
adicional de insalubridade em grau máximo, além de adicional de periculosidade,
horas extras
e indenização por dano moral em decorrência de sequelas de caráter permanente que alega ter sofrido em decorrência das atividades desenvolvidas no cargo que ocupa.
Questões que demandam ampla dilação probatória, não se tratando apenas de matéria de direito.
Não obstante o juiz seja o destinatário final da prova, deve ser oportunizada ao servidor a produção de prova capaz de contrapor eventual laudo técnico acerca da insalubridade elaborado de forma unilateral pela Municipalidade.
Da mesma forma, deve ser oportunizada a oitiva de testemunhas e a exibição dos cartões-ponto, a fim de confirmar se o autor realizava horas extras com o conhecimento da Administração, ainda que não tenha havido autorização formal para tanto.
Desse modo, diante do tempestivo protesto pela produção de provas, e do seu indeferimento, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, elencados na Magna Carta, que configuram o cerceamento do direito de produzir provas, do que se impõe a desconstituição da sentença, com a necessidade de reabertura da instrução processual, para que a controvérsia seja dirimida com a produção de prova documental, testemunhal e com a realização do exame técnico, ante a impossibilidade de realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que toda a prova é coletada em audiência, sendo admissíveis somente a oitiva de técnicos ou o exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95 e art. 10 da Lei nº 12.153/09. Recurso Inominado Provido. unânime. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005911920 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/10/2016).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS - REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE CARTÕES DE PONTO E RELATÓRIOS DE VIAGENS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO -CERCEAMENTO DE DEFESA - AGRAVO RETIDO - PROVIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes - art. 5°, LV.
2. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, sendo-lhe lícito, para tanto, postular a exibição de documentos que estejam em poder do Réu.

3. Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial,
especialmente quando, em instância revisora, vislumbra-se a possibilidade de se prover recurso interposto pela parte contrária e de se decotar o pagamento de parcela derivado daquele suposto direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.11.001492-4/001, Relator(a):Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019).

Com tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, anular a sentença objurgada e, ato contínuo, determinar o retorno do processo ao juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.